Tribunal: TJPA
Processo: 0816392-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816392-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: KELTON BARBOSA BAIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. FLAGRANTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS SUPERADOS DIANTE DA EDIÇÃO SUPERVENIENTE DO
DECISUM
CONSTRITIVO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITO DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Resta superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, ante a superveniência de novo título judicial,
in casu
, o decreto preventivo.

2.
De outra banda, o decreto de custódia cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

3.
No que tange a alegada ausência de fundamentação idônea ao édito cautelar, observa-se que, de igual modo, não merece abrigo, pois,
in casu
, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, ao homologar a prisão flagrancial,
decretou a preventiva do paciente
, por vislumbrar a existência dos motivos autorizadores da segregação cautelar, precipuamente a necessidade de ser
resguardada a ordem pública, diante da gravidade do fato
supostamente praticado e evitar a reiteração delitiva, haja vista a vida pregressa do paciente voltado à prática delituosa desde sua adolescência.

4.
Por fim, no que concerne à conversão da prisão preventiva em
medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB,
verifica-se que o Magistrado do feito em seu
decisum,
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar. Ademais, como cediço, a presença de requisito do art. 312, do CPBB, como no caso dos autos, desautoriza a pretensa substituição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 06 a 12 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 06

de dezembro de 2022.

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Kelton Barbosa Baia
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do Processo
nº 0804529-10.2022.8.14.0061
.

C
onsta da impetração

que o paciente foi preso em flagrante delito, sob a alegação de que teria cometido o crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006, vez que na
data de 14/10/2022, por volta das 22:00 horas, foi surpreendido no meio da

r
ua, no Bairro Cristo Vive, por uma viatura da Polícia Militar,

que
, após receber
uma denúncia anônima, seus ocupantes resolveram abordá
-
lo e realizar procedimento de busca pess
oal.

Aduzem que, contrariamente ao que foi relatado pelos Policiais, c
om o
Paciente

nada ilícito foi localizado, no entanto, um dos policiais o reconheceu, dizendo que a genitora do

coacto era sua colega, momento

em que f
oi posto dentro da viatura e encaminhad
o para a sua casa.

Que ao chegar na casa do coacto, o Policial Militar que comandava a guarnição, bateu à
porta (com o

Paciente

dentro da viatura), dizendo para a genitora dele que ele era traficante
de drogas e que os policiais precisavam entrar na residência, pelo
que, foram autorizados.

Prosseguem alegando os ilustres causídicos, que em revista ao interior do quarto do

Paciente
, foram localizados cerca de 17
gramas de pedra óxi e duas trouxas de maconha, de seu uso pessoal, bem como uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, cuja propriedade foi confessada na Delegacia, perante a Autoridade Policial, e que a maconha era para seu consumo próprio, assumindo, também, que a pedra
óxi seria comercializada, apenas para sustentar a compra da maconha, da qual faz us
o.

Ressaltam a
nulidade do flagrante, haja vista terem os

Policiais

incorrido

em
atos

ilícitos,
consubstanciados na busca pessoal sem mandado, tampouco em razão da inexistência de elementos concretos a permitir tal procedimento.

Asseveram, ainda, os impetrantes, que a prisão preventiva é desnecessária e está causando constrangimento ilegal ao paciente, por se apoiar em premissas que são rejeitadas pelos Tribunais Superiores, especialmente, no que tange a motivação genérica
e pela não avaliação idônea à possibilidade concreta de substituição da prisão por cautelares alternativas.

Por fim, após transcreverem entendimentos que julgam pertinentes ao seu pleito requerem os nobres advogados impetrantes, liminarmente, a concessão do
writ
, para fim de liberdade provisória do paciente, até o julgamento da presente ordem, ante a falta de fundamentação idônea no decreto constritivo, assim como em face da ilegalidade no flagrante, ou, subsidiariamente, que seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, incs. I, II, III, IV e IX, c/c art. 282, incs. I e II e §1º, ambos do CPPB, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos de fls. e fls.

Na ID
11712799
,
a Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos,
a quem coube o exame da medida de urgência, a indeferiu.

Instada a se manifestar
, a autoridade coatora,
após breve relato acerca do andamento do feito,
à

ID
11843510
, prestou as informações de praxe.

-

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA

CONSTRITIVA
:

O

paciente

encontra
-
se

PRES
O

desde o dia

14 de outu
bro

de 202
2
.

Conforme delineado na

decisão que

decretou a prisão

preventiva
,

no
caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os
depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial, apontam

para
o

envolvimento

do
autuado

no

crime

em

questão.

Verifico,

portanto,

as
circunstâncias

que

justificam

a
decretação

da

custódia

preventiva

(prova

da
materialidade

e

indícios

da

autoria)

e

que
caracterizam

o

requisito

do

fumus commissi delicti
.

No

tocante

ao

requisito

do

periculum

libertatis
,

vislumbro

que

a
custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi
-
lo da
reiteração criminosa.

Ademais,

comportamentos

dessa

natureza

são

graves

e

de

grande
reprovabilidade
social,

pois

provoc
am

considerável

revolta

e

indignação

da
comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Soma
-
se o fato de que o

paciente

possui uma extensa certidão de
antecedentes criminais. Além disso, em consulta aos sistemas de gestão processual
do

TJ/PA

constatei
que

o

paciente

também

respondeu

pela

prática

de

atos
infracionais,

ou

seja,

sua

vid
a

é
voltada

a

prática

delituosa

desde

quando
adolescente.

Sendo assim
, por essas razões é que foi decretada a prisão preventiva
d
o

paciente.

-

INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PR
IMARIEDADE
D
O
PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando

os sistemas informatizados
de gestão processual do TJ/PA
,

informo que

o

paciente

responde

pelo
s

seguintes
proce
dimentos
:

(...).

Q
uanto à

conduta social,

não é possível o aferimento neste momento
processual
, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pel
a

paciente, que
por si só são gravíssimas
.

-

INFORMAÇÕ
ES

CONCERNENTES

AO

LAPSO

TEMPORAL

DA

MEDIDA

CONSTRITIVA
:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica
-
se que o processo segue sua
marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duraçã
o, principalmente pelo fato
de nos encontrarmos em pleno período pandêmico.

-

INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO
:

O

processo

encontra
-
se

em

Secretaria,

aguardando

a

notificação

do
acusado
, nos termos da Lei nº 11.343/2006
”.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

Assim, vieram-me estes autos por prevenção.

É o relatório
.

VOTO

O cerne o presente
mandamus
é para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, sob três vertentes: nulidade do flagrante; ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo; porém, caso não seja esse o entendimento pugna para que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Em análise dos autos, depreende-se que os argumentos esposados na impetração não merecem abrigo.

- Da nulidade do flagrante

Alegam os ilustres causídicos,
nulidade à prisão em flagrante delito do paciente, haja vista terem os

Policiais

incorrido

em
atos

ilícitos,
consubstanciados na busca pessoal sem mandado, tampouco em razão da inexistência de elementos concretos a permitir tal procedimento.

In casu
, o
bserva-se que ao paciente foi imputada a prática do crime tipificado
no artigo 33, da Lei 11.343/2006, ou seja, delito
de natureza permanente, que protai no tempo a sua consumação e sequer necessita de mandado judicial de busca e apreensão.

Com efeito, é cediço que
, ainda que persistentes as irregularidades apontadas na impetração, restaram as mesmas prejudicadas, diante da
homologação do ato

pelo Juízo
a quo
, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a serem sanados.

Assim sendo, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. QUESTÃO SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS CONTRA PESSOA JURÍDICA VINCULADA AO BANCO SANTANDER. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. (...). AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2.
O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

(...). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 700.026/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

No que tange à tese de que o
decreto preventivo careceu de fundamentação idônea,

apta a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante, de igual forma,
não merece acolhida.

No caso em apreço, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, ao homologar a prisão flagrancial,
decretou a custódia preventiva do coacto
, por vislumbrar a existência dos motivos autorizadores da segregação cautelar, vez que
comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Soma-se a isso, o fato de que o flagranteado possui uma extensa certidão de antecedentes criminais. Ademais, em consulta aos sistemas de gestão processual do TJ/PA o Magistrado primevo constatou que o coacto, também, respondeu pela prática de atos infracionais, ou seja, sua vida é voltada à prática delituosa desde quando adolescente.

Assim, vala a pena
transcrever, na parte que interessa, o
decisum
vergastado,
à ID 11695907
,
verbis
:

“Passo a manifestação sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos Arts. 282 c/c 310 e 319, todos do CPP.

Apesar das inovações trazidas pela Lei nº 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere, mediante a decretação de sua prisão preventiva.

Desta análise perfunctória, vislumbro que o autuado representa ameaça à ordem pública, especialmente por tratar-se de crime de tráfico a atividade ilícita que lhe é imputada.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do

fumus
commissi delicti

e do

periculum libertatis
.

Assim é que, em seu Art. 312, do CPP determina que:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”
.

No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial, apontam para o envolvimento do autuado no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do

fumus commissi delicti
.

No tocante ao requisito do

periculum libertatis
, vislumbro que a
custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa.

Ademais, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Soma-se o fato de que o flagranteado possui uma extensa certidão de antecedentes criminais. Além disso, em consulta aos sistemas de gestão processual do TJ/PA constatei que o flagranteado também respondeu pela prática de atos infracionais, ou seja, sua vida é voltada a prática delituosa desde quando adolescente.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere.

Diante do exposto, converto a prisão em flagrante de KELTON BARBOSA BAIA

em prisão preventiva, com fundamento nos Arts. 312
(garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do art. 310, inciso II, também do CPP”
.

- Das medidas cautelares

Por fim, no que concerne à conversão da prisão preventiva em
medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB,
verifica-se o Magistrado do feito em seu
decisum,
supratranscrito, motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ademais, como cediço, a presença de requisito do art. 312, do CPBB, como no caso dos autos, desautoriza a pretensa substituição.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/12/2022